Tribunal: TJMT
Processo: 1014831-16.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014831-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO BELTRAO DE SOUZA - CPF: 620.424.594-53 (RECORRENTE), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da D. Relatora e voto para prover o agravo interno. Conforme se infere do cotejo entre a presente demanda e aquela que tramita junto à Justiça Comum, não se verifica hipótese caracterizadora do anota instituto jurídico da continência, vez que naquela primeira demanda a causa de pedir reside na realização de bloqueio que excedeu o limite do que determinado pela ANS, ao passo que na presente demanda a causa de pedir reside na negativação dos dados da parte autora. Nesse sentido, voto para dar provimento ao agravo interno, com o retorno dos autos à D. Relatora a fim de que seja analisado o mérito do expediente recursal (recurso inominado) interposto pela parte agravada/reclamada, vez que a decisão monocrática não o alcançou. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025